Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. SEGURO. VENDA CASADA. INCABÍVEL.

1. A Tarifa de Cadastro, regulamentada pela Resolução CMN 3.919/2010 do Banco Central, foi declarada válida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da cláusula contratual que estipula a cobrança do mencionado encargo, tampouco em redução do valor cobrado.

2. No julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ pacificou o entendimento segundo o qual a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. Não havendo comprovação da efetiva prestação dos serviços de avaliação de bem, a cobrança deste encargo se mostra abusiva.

4. A cobrança dos encargos dentro dos limites estabelecidos na relação contratual, ainda que declarada a abusividade da cláusula, não enseja a repetição do indébito em dobro se ausente a má-fé da instituição financeira.

5. Não há que se falar em ilegalidade, por venda casada, do seguro, já que fruto da anuência e liberdade de contratação do autor

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.